Tribunal: TJDFT
Processo: 0707613-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Direito constitucional e processual. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Penhora via sisbajud. Benefício previdenciário. Verba alimentar. Impenhorabilidade. Mitigação. Impossibilidade no caso concreto. Decisão mantida.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão, proferida em execução de título extrajudicial, que acolheu a impugnação à penhora de salário na conta bancária da executada, aqui agravante, via SISBAJUD.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em averiguar se a quantia constrita é impenhorável.
III. Razões de decidir
3. Cuidando de penhora de ativos financeiros em conta bancária, via SISBAJUD, incumbe ao executado provar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis. Não comprovada a impenhorabilidade dos valores bloqueados em conta bancária, resta ausente o fumus boni iuris para liberação das quantias.
4. Na espécie, está comprovado que o bloqueio de ativos financeiros se deu na conta bancária que é utilizada para o recebimento de benefício do INSS, o qual assume caráter substitutivo de salário e detém proteção especial.
5. Afigura possível mitigar a regra de impenhorabilidade, mediante análise em cada caso de suas circunstâncias.
6. No caso concreto, sobressai a inviabilidade da penhora.
IV. Dispositivo
7. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 7o, X; art. 201, § 2o. CPC, art. 854, § 3o, I. Lei n. 8.213/91, art. 114.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.537.427/MS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, j. 11/2/2020; AgInt no REsp 1.855.767/DF, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 29/06/2020; AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1.748.313/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 08/02/2021; AgInt no REsp 1.819.394/RO, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 31/05/2021; AgInt no REsp 1.407.062/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 26/02/2019. TJDFT, AGI 0746232-62.2020.8.07.0000, Rel. Desa. Nídia Corrêa Lima, 8a Turma Cível, j. 18/2/2021.